Tribunal: TJSP
Processo: 2268836-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Nulidade da citação por hora certa – Ocorrência – Nulidade do processo de conhecimento desde a citação, e, consequentemente do cumprimento de sentença, devendo-se abrir oportunidade para contestar a ação de cobrança - Recurso provido.